Tribunal: TJSP
Processo: 1503238-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo majorado – Suficiência de provas.
Penas-base fixadas nos menores patamares – Impossibilidade de redução por atenuante – Súmula 231 do STJ.
Tentativa – Não ocorrência – Posse tranquila da "res", ainda que por breve lapso – Prisão decorrente de diligência policial – Nova compreensão do E. STJ sobre a matéria – REsp Repetitivo no 1.499.050/RJ e Súmula 582 da Corte – Recuperação de

Ementa:
Roubo majorado – Suficiência de provas.
Penas-base fixadas nos menores patamares – Impossibilidade de redução por atenuante – Súmula 231 do STJ.
Tentativa – Não ocorrência – Posse tranquila da "res", ainda que por breve lapso – Prisão decorrente de diligência policial – Nova compreensão do E. STJ sobre a matéria – REsp Repetitivo no 1.499.050/RJ e Súmula 582 da Corte – Recuperação de somente parte dos bens.
Regime prisional – Mera gravidade abstrata do delito não autoriza equipamento mais severo – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Alteração para o semiaberto.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503238-84.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAROLINY RODRIGUES MARTINS DE LACERDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso de Caroliny Rodrigues Martins de Lacerda para fixar o regime inicial
semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228
Apelante: Caroliny Rodrigues Martins de Lacerda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.364
Roubo majorado Suficiência de provas.
Penas-base
fixadas
nos
menores
patamares

Impossibilidade de redução por atenuante Súmula 231 do
STJ.
Tentativa Não ocorrência Posse tranquila da “res”,
ainda que por breve lapso Prisão decorrente de diligência
policial Nova compreensão do E. STJ sobre a matéria
REsp Repetitivo no 1.499.050/RJ e Súmula 582 da Corte
Recuperação de somente parte dos bens.
Regime prisional Mera gravidade abstrata do delito não
autoriza equipamento mais severo Súmulas 718 do STF e
440 do STJ Alteração para o semiaberto.
Parcial provimento ao recurso.
Caroliny Rodrigues Martins de Lacerda foi condenada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de multa de 13 (treze) diárias, no piso, como incursa no art.
157, § 2o, II, do Código Penal.
Inconformada,
postula
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
tentativa e a fixação do regime aberto.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
169/173),
a
D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, na noite de 07 de fevereiro de 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228 -Voto no
3
em concurso com duas pessoas não identificadas e mediante violência, a
apelante subtraiu dois celulares, relógio de pulso, aliança, chave de veículo
e R$ 80,00 em dinheiro de Jonatas de Souza dos Reis.
Ainda de acordo com a inicial, a ré contratou corrida com a
vítima, motorista de aplicativo. Ao final do trajeto, disse que amigo pagaria
pelo serviço. Quando chegaram no destino, desferiu soco no rosto do
ofendido, retirou as chaves do contato e destravou as portas. Na
sequência, dois homens se aproximaram e, após lutarem com Jonatas,
tomaram seus bens e fugiram. Cientificados do roubo e das características
de Caroliny, PMs detiveram-na ainda nas proximidades na posse das
chaves e dos dois celulares subtraídos. Reconhecida pela vítima (fl. 14),
admitiu participação no delito e informou os prenomes dos comparsas (fl.
23).
Interrogada, a recorrente confessou envolvimento no
crime, mas negou o emprego de violência contra o ofendido. Quando
chegou em ponto previamente combinado, jogou pela janela a chave do
carro. Em seguida, os comparsas saíram de matagal e “começaram a socar
o motorista” até que desembarcasse do veículo. No momento da prisão,
portava somente celular próprio.
A vítima identificou a ré em audiência. Diversamente do
que costumam fazer os clientes, Caroliny sentou no banco da frente e,
durante a viagem, tirou fotos suas com celular. Ao chegarem no local
indicado, ela o socou e tomou a chave do carro. Depois, dois homens se
aproximaram, um deles fingindo portar arma. Tentou resistir, sem sucesso.
Apossados os bens, cada agente correu em uma direção. Avistou viatura e
pediu socorro. Outra equipe policial deteve a acusada. Nem tudo
recuperou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Everton Matos da Souza, também motorista de aplicativo,
narrou ter sofrido roubo semelhante no dia anterior. Contratada a corrida
por moça chamada Caroliny. Ela não participou da subtração.
Os policiais militares Simone Rodrigues Emiliano da Silva
e Vitor Messina Dantas relataram que, informados do roubo e das
características de mulher que estaria envolvida no crime, localizaram-na na
via pública. A apelante trazia dois aparelhos de telefonia móvel e chave de
veículo. No momento em que a questionavam sobre a procedência dos
objetos, a vítima chegou ao local e a apontou como uma das assaltantes.
Os demais agentes não foram presos.
Registradas as declarações no SAJ/SG.
Nesse contexto, confessa, detida logo após a subtração
em poder de parte da “res” e reconhecida pela vítima, a condenação da
apelante era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de carência
probatória.
Estipuladas nos mínimos legais, as penas-base não
comportam maior redução pelas atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Correta a identificação do concurso de agentes. Além de
admitida pela denunciada, a majorante deflui da própria dinâmica dos fatos
e do seguro relato da vítima. O aumento foi o mínimo de um terço.
O crime alcançou a consumação. Caroliny, ainda que por
breve lapso, teve a posse livre e desimpedida de dois celulares e da chave
do automóvel, longe da esfera de vigilância da vítima. A detenção da ré e a
recuperação parcial das coisas ocorreu posteriormente, em razão de busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228 -Voto no
5
policial bem sucedida, não tendo havido imediata e ininterrupta
perseguição.
Consigne-se ainda que, consoante tese firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no
1.524.450/RJ, a infração se consuma “com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. A Súmula
582, aliás, consolidou o entendimento acerca da desnecessidade da
retirada do objeto subtraído da esfera de vigilância da vítima para a
consumação de delito patrimonial.
Ademais, os agentes não identificados fugiram com parte
dos bens, experimentando o ofendido efetivo prejuízo.
Impõe-se, contudo, a alteração do regime prisional, pois
estabelecido o mais gravoso com base somente na gravidade do crime de
roubo (fls. 142/143).
A natureza do delito, por si só, não serve para a
determinação do equipamento prisional, pois o legislador a ponderou na
escolha do piso e do teto da pena privativa de liberdade, nada
mencionando quanto à obrigatoriedade do mais gravoso para o autor de
crime de roubo majorado, se a reprimenda não exceder a oito anos.
Nesse sentido, a Súmula 718 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Além disso, ao estabelecer o regime inicial fechado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503238-84.2019.8.26.0228 -Voto no
6
mesmo estipulando as básicas nos mínimos legais, a sentença incorreu em
manifesta incoerência. Conforme o disposto no art. 59 do Código Penal,
são os parâmetros ali enumerados que devem ser considerados pelo Juiz
na seleção da qualidade e quantidade da pena a ser imposta, bem como do
regime para seu cumprimento. Ilógico que os mesmos fatores justifiquem,
de um lado, a fixação da reprimenda mínima e, de outro, a opção por
regime mais rigoroso.
Esse o teor da Súmula 440 do STJ.
Dessa forma, tratando-se de apelante primária, menor e
confessa, suficiente o regime intermediário para a reprovação e prevenção
da conduta. O montante de sanção corporal obsta a adoção do mais
brando.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Caroliny Rodrigues Martins de Lacerda para fixar o regime inicial
semiaberto.
VICO MAÑAS
Relator